Tribunal: TJSP
Processo: 1112670-33.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Desconstitutiva. Negativação. Organismo de proteção ao crédito. Ausência de prévia notificação do devedor. Sentença de indeferimento da inicial. Fundamento da sentença desconectado da realidade dos autos. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.